Tribunal: TJPA
Processo: 0061224-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061224-54.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALNETE DAS GRACAS DANTAS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061224-54.2014.8.14.0301

APELANTE: VALNETE DAS GRACAS DANTAS ANDRADE

Advogados do(a) APELANTE: WILTON DE QUEIROZ MOREIRA FILHO - PA3951-A, ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA - PA14298-A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados do(a) APELADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A, FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A, LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA - 17295-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO ROTATIVO. INCLUSÃO DA AUTORA DA AÇÃO COMO FIADORA DO CONTRATO. FRAUDE BANCÁRIA.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
VALNETE DAS GRACAS DANTAS ANDRADE
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial para declarar a inexistência do contrato e condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial, que foi vítima de fraude bancária o que lhe ocasionou restrição indevida e humilhações em função da negativação de seus dados e bloqueio de seu cartão de crédito.

Afirmou que em 04 e 06 de maio de 2010 recebeu notificação do réu, ora apelante, informando o atraso no pagamento do BB GIRO EMPRESA FLEX, operação 123205138, com parcela no valor de R$4.705,36 (quatro mil, setecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), vencida dia 15/04/2010, com o valor total do saldo devedor de R$68.920,43 (sessenta e oito mil, novecentos e vinte reais e quarenta e três centavos) e posterior notificação do SERASA.

Pontuou que preocupada com a situação se dirigiu ao banco apelante, ocasião em que foi informada que figurava como fiadora no Contrato de Abertura de Crédito realizado em 28/04/2009 pela empresa ODONTOPLAST COMERCIAL LTDA, empresa de seu ex-marido e de sua irmã. Continua, aduzindo que ao ser exibido o contrato pelo preposto do banco foi verificado que a assinatura aposta no contrato além de não ser sua, não foi realizada perante o gerente da agência bancária na qual a empresa tem conta e muito menos estava reconhecida.

Explicita que após a contestação da assinatura, o gerente refez o contrato, afirmando que lançaria o novo no sistema. Alegou que os sócios da empresa ODONTOPLAST COMERCIAL LTDA assinaram novamente o contrato e uma declaração isentando a autora de qualquer responsabilidade perante o banco, porém, no dia 27 de dezembro de 2013, recebeu uma mensagem da ré, ora apelante, informando que precisava regularizar pendências de cadastro para continuar usufruindo as vantagens de seu cartão e, posteriormente a isto, no dia 01/02/2014, foi efetuar compras e verificou que seu cartão estava bloqueado.

Afirmou que no dia 11 de fevereiro de 2014 foi informada que seu CPF estava negativado em função do aludido empréstimo e que em razão disso o cartão de crédito foi bloqueado, sendo que naquele momento estava em Brasília, sem poder fazer uso de seu cartão, tendo, inclusive, perdido alguns compromissos profissionais, pois passou mal em função dos aludidos transtornos.

Narrou que foi informada pelo gerente do Banco apelante que o antigo gerente havia de fato refeito o contrato, porém não havia atualizado o sistema do banco, e que tais procedimentos iriam ser feitos para que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes e para que o cartão fosse desbloqueado, tendo ocorrido o desbloqueio apenas no dia 10/03/2014.

Por fim, requereu gratuidade de justiça, inversão do ônus de prova, antecipação da tutela para que o Banco-apelante apresentasse os dados do seu cadastro interno com o histórico da autora vinculados ao débito cobrado, do cartão de crédito bloqueado e do tempo de inscrição no SERASA, bem como se abstivesse de qualquer inscrição nos órgãos restritivos de crédito.

No mérito, requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos materiais e morais.

Ao receber a exordial, o juízo primevo deferiu a gratuidade de justiça, inverteu o ônus de prova e deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que o Banco-apelante apresentasse o histórico da evolução do débito que consta em nome da autora e do cartão de crédito bloqueado.

Devidamente citado, o banco-apelante apresentou contestação onde alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito alegou a inexistência do dever de indenizar; a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requereu a total improcedência da ação.

Termo de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera em razão da ausência da ré, tendo os autos sido conclusos para sentença, eis que a parte autora não requereu provas além daquelas que já haviam sido produzidas nos autos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional em questão e condenando o Banco-apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, apesar da parte ter sido devidamente intimada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito e condenando o BANCO Apelante
em danos morais no valor de R$7000,00 (sete mil reais).

Passa-se a análise a seguir dos pedidos feitos pelo banco apelante para reforma da sentença de mérito.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante faltou com o dever de cuidado ao realizar a contratação do empréstimo, tanto que, reconheceu a fraude e refez a negociação. Porém, não efetivou a “baixa” no sistema interno, o que ocasionou a cobrança e a inscrição indevida no nome da autora da ação.

É evidente, portanto, que o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico, devendo ser rechaçada tal tese de inexistência de ato ilícito e de ausência de falha na prestação de serviço. Ressalto, que cabia ao banco a produção desta prova, ainda mais em razão da inversão do ônus de prova aplicado pelo juízo de piso.

Logo, de imediato se verifica que não restou comprovada nada que justificasse as inaceitáveis cobranças realizadas pela instituição bancária, ora apelante.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência dos débitos.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

3.2. DO DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa, os que reputo estarem provados no caso.

Assim, pode-se concluir que restou devidamente configurado o dano moral, e isso em razão da cobrança de débitos indevidos, pela negativação indevida, além do bloqueio de crédito da autora da ação em plena viagem de trabalho, o que, por certo, causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Vale dizer que não houve apenas uma única falha do banco-apelante. Em verdade, a falha na prestação de serviços ocorreu em diversos momentos desde da assinatura fraudulenta do contrato até quando, mesmo reconhecido o erro e realizado o procedimento de assinatura de novo contrato, se “esqueceu” o banco de realizar a “baixa”, retirando-se dos sistemas informatizados o nome da autora como fiadora da dívida.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e não se mostra desarrazoável
.

Isto posto, mantenho a sentença
.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 29/09/2023